Tribunal: TJBA
Processo: 8111071-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111071-81.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA VAZ DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOELSON DIAS QUEIROZ

APELADO: HOSPITAL DA BAHIA S/A e outros

Advogado(s)
:
IRAN FURTADO DE SOUZA FILHO, MURILO FIGUEIREDO NOGUEIRA SANTOS, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CONSTITUCIONAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. Caso em exame:
(i)
Apelação interposta contra sentença que indeferiu pedido de indenização por danos morais em face da negativa de cobertura pelo plano de saúde para tratamento endovascular com implante de stent duplo. (ii)
Recorrente, diagnosticada com aneurismas da artéria carótida, teve solicitação de exame e cirurgia negada, mesmo com laudo médico justificando a necessidade do procedimento. (iii)
Apenas após decisão judicial e majoração de multa, a operadora autorizou a cirurgia, decorridos aproximadamente sete meses desde a primeira solicitação.

2. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura pelo plano de saúde, seguida da demora excessiva para autorização do tratamento essencial, configura dano moral indenizável.

3. Razões de decidir:
(i) A negativa de cobertura de procedimento necessário para a manutenção da saúde da recorrente é abusiva, pois fere o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana. (ii) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a negativa indevida de tratamento médico pelo plano de saúde causa sofrimento que ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral (STJ - AgInt no REsp: 2102544 SP 2023/0368538-0). (iii) A demora de quase sete meses para a realização da cirurgia essencial, inclusive descumprindo decisão liminar, causou sofrimento intenso à paciente, agravando sua angústia e fragilidade.

4. Dispositivo: Recurso provido.
Plano de saúde condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5. Tese de julgamento:
"A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial pelo plano de saúde configura dano moral, ensejando indenização ao beneficiário".

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.
8111071-81.2022.8.05.0001
, sendo Apelante
VERA LUCIA VAZ DE SOUZA
e Apelado (a)
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e HOSPITAL DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares suscitadas para
CONHECER
e

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para condenar o plano de saúde recorrido
ao pagamento de indenização por danos morais
, fixados
no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
,
pelos motivos a seguir expostos no voto do Relator.